Tribunal: TCU
Processo: 017.243/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações sobre a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara, no Estado do Ceará.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, acerca de informações sobre a concessão do Parque Nacional de Jericoacoara (PNJ); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos previstos nos artigos 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que, tão logo seja apreciado o TC Processo 007.162/2025-1 pelo Tribunal, serão encaminhadas as cópias do relatório, voto e acórdão; 9.3. juntar cópia da presente deliberação ao TC Processo 007.162/2025-1 , nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da Resolução ao TC Processo 007.162/2025-1 ; e 9.5. dar ciência da decisão e informar o atendimento parcial à solicitação.